Tribunal: TJSP
Processo: 2301473-74.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Pena restritiva de direitos convertida em privativa de liberdade. Tendo sido descumprida a pena restritiva de direitos, foi determinada a reconversão em privativa de liberdade. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.